Tribunal: TJMT
Processo: 0001242-31.2018.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001242-31.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR LEVANDOSKI - CPF: 420.029.071-53 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), ELISABETE APARECIDA BASSANI - CPF: 954.828.900-82 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito alegado pelo impetrante.

2. Ausente essa prova, o indeferimento da inicial é medida necessária, devendo ser mantida a sentença proferida neste sentido na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VALDIR LEVANDOSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001242-31.2018.8.11.0050 (Código 1394662),

impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09.

Nas razões recursais, sustenta o apelante que os documentos acostados à peça inicial são mais que suficientes para provar o direito líquido e certo, uma vez que por mais de 20 (vinte) anos conseguiu realizar adição de categoria e renovações de sua CNH sem maiores problemas (id. 17763959).

Pautado nesses argumentos, requer seja provido o recurso e deferida a liminar pleiteada na peça inicial, pois comprovado, à saciedade, o direito líquido e certo à do ato que cancelou a sua CNH, permitindo-lhe exercer seu direito de conduzir veículos automotores para consumação de suas atividades laborativas normalmente, estando o pedido

totalmente amparado na legislação vigente no entendimento dos Tribunais superiores (id. 17763959).

Em contrarrazões, o apelado propugna pelo desprovimento do recurso interposto, com a consequente manutenção da sentença combatida (id. 17763961).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Mara Lígia de Almeida Barreto, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 19508984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
VALDIR LEVANDOSKI
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0001242-31.2018.8.11.0050 (Código 1394662),

impetrado em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, julgou extinto o
mandamus
, sem resolução de mérito, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/09.

A priori
, consigna-se que a
controvérsia posta no mandado de segurança de origem cingiu-se à ilegalidade do ato administrativo que cancelou a Carteira Nacional de Habilitação do impetrante, ora apelante.

No entanto, o juízo
a quo
indeferiu a petição inicial,
fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“
Os documentos que instruem a inicial são insuficientes para demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão destinada a suspensão do ato tido como coator.

Diante da ampla defesa e do contraditório oportunizado ao impetrante, notificado e intimação sobre o processo administrativo, decisões e prazo para interposição de recurso, inexiste demonstração de irregularidade e/ou arbitramento praticado pelo impetrado.

Para concluir de que lado reside o melhor direito, se faz necessária dilação probatória e talvez até perícia técnica para aferir a (in) existência da alegada fraude na obtenção da CNH, procedimento incompatível com a via estreitado mandado de segurança.

No presente caso, está prejudicada a comprovação da liquidez do pedido, pois, não atende o requisito indispensável da prova pré-constituída. Registra-se, ainda, o mandado de segurança não substitui ação ordinária e não pode ser utilizado como meio alternativo para discutir matéria revestida de necessária produção de provas
” (id. 17763008).

Analisando detidamente a sentença, verifica-se que o juiz
a quo
agiu acertadamente ao extinguir o feito pela ausência de prova pré-constituída. Vejamos:

É cediço que para a comprovação de violação a direito líquido e certo,
mister
a existência, no momento da impetração, de prova pré-constituída, ou seja, apta a comprovar de plano o direito invocado pelo impetrante.

No caso dos autos, em consonância com o entendimento adotado pelo juiz de primeiro grau, o recorrente não forneceu elemento íntegro de convicção a ponto de ensejar a concessão da pretensão almejada.

Isso porque os documentos dos quais faz menção nas razões do recurso, por si só, não são suficientes para caracterizar a violação a direito líquido e certo, aptos a anularem o processo administrativo que culminou no cancelamento da CNH da parte impetrante, de maneira que a extinção da ação mandamental ante a ausência de prova pré-constituída foi acertada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
[...] O mandado de segurança exige a demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado. Configurado, na espécie, a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o mandamus sem resolução de mérito
” (Ap 140697/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019